Tribunal: TJMT
Processo: 1001797-44.2024.8.11.0010
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001797-44.2024.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Empréstimo consignado, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELIAS PEREIRA DA SILVA - CPF: 257.347.501-82 (APELANTE), LUCAS HENRIQUE SOUZA MODOLON - CPF: 057.228.011-43 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (APELADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 39.876.528/0001-64 (APELADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO MASTER DE INVESTIMENTO S.A - CNPJ: 09.526.594/0001-43 (APELADO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO - CPF: 021.616.745-01 (ADVOGADO), JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 063.230.725-05 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. PRELIMINAR. DIALETICIDADE. REJEITADA. MÍNIMO EXISTENCIAL FIXADO EM DECRETO. FLEXIBILIZAÇÃO. RETORNO DOS AUTOS PARA PROSSEGUIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de repactuação de dívidas proposta por consumidor com base na Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), ao fundamento de ausência dos requisitos legais do art. 54-A e seguintes do CDC.

2.

Autor alegou comprometer a maior parte de sua renda líquida com descontos automáticos em folha de pagamento e conta corrente, restando-lhe quantia inferior a um salário mínimo para subsistência.

3.

Sentença afastou o reconhecimento da situação de superendividamento e julgou improcedente a ação, sem instauração da fase contenciosa do procedimento de repactuação de dívidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste em saber se o consumidor aposentado comprovou situação de superendividamento suficiente para ensejar a instauração da fase compulsória de repactuação judicial de dívidas nos termos do art. 104-B do CDC, inclusive com eventual flexibilização do parâmetro fixado por decreto para o mínimo existencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

Preliminar de ausência de dialeticidade rejeitada, diante da impugnação suficiente dos fundamentos da sentença.

6.

Reconhecimento de que o valor remanescente da renda do autor, inferior ao salário mínimo, compromete o mínimo existencial, caracterizando situação de superendividamento conforme o art. 54-A, § 1º, do CDC.

7.

O § 2º do art. 54-A do CDC não exclui dívidas por crédito consignado ou débito em conta da repactuação.

8.

Interpretação restritiva do art. 104-B do CDC ofende a dignidade da pessoa humana e o direito à subsistência, previstos na CF/1988, arts. 1º, III, e 7º, IV.

9.

Inadequação ou ausência de plano de pagamento inicial não impede o prosseguimento do feito, sendo possível a nomeação de administrador para elaboração do plano compulsório adequado à capacidade financeira do autor, conforme previsão do § 3º do art. 104-B do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para prosseguimento do procedimento judicial de repactuação de dívidas nos termos do art. 104-B do CDC.

Tese de julgamento:
“1. A situação de superendividamento pode ser reconhecida quando demonstrado que a quantia remanescente da renda do consumidor não assegura o mínimo existencial. 2. A repactuação de dívidas prevista na Lei nº 14.181/2021 abrange operações de crédito consignado e débitos automáticos, não sendo limitada pelo valor fixado em decreto para o mínimo existencial.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1º, III, e 7º, IV; CDC, arts. 54-A, §§ 1º e 2º, e 104-B, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível nº 1009484-21.2023.8.11.0006, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 25.09.2025; TJMT, Apelação Cível nº 1008623-35.2023.8.11.0006, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 13.08.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de apelação interposto por Elias Pereira da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, que julgou improcedente a ação de repactuação de dívidas, com fundamento na ausência dos requisitos legais previstos nos artigos 54-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor, introduzidos pela Lei n.º 14.181/2021 (Lei do Superendividamento).

Na origem, o autor ajuizou ação de repactuação de dívidas fundamentada na Lei do Superendividamento, contra diversas instituições financeiras, alegando estar em situação de superendividamento, com renda líquida mensal de R$ 6.078,63, sendo que os descontos decorrentes de múltiplos contratos bancários comprometeriam mais de 58,34% de seus proventos. Além disso, afirma que sofre descontos diretos em conta corrente e que lhe restaria apenas R$ 1.623,56 mensais, para a sua subsistência.

Pediu a revisão dos contratos firmados com os réus, limitação dos descontos mensais a 30% de sua renda e, caso não obtido acordo, a conversão do processo em procedimento de superendividamento conforme o art. 104-B do CDC.

O Juízo
a quo
destacou a ausência de elementos mínimos exigidos para o processamento da ação sob o rito do superendividamento, julgando improcedente o pedido inicial.

Em suas razões, o apelante sustenta que demonstrou o comprometimento excessivo de sua renda por descontos automáticos em folha e em conta corrente, e que a análise judicial se ateve à forma de contratação, desconsiderando o impacto concreto das dívidas em sua realidade financeira. Reiterou que montante livre de sua renda é insuficiente para cobrir suas despesas básicas de subsistência, considerando que seria responsável pelo sustento de três netos pequenos, os quais estão sob sua responsabilidade direta.

Postulou pela reforma da sentença, reconhecendo a condição de superendividamento do apelante e determinando o prosseguimento do feito para fins de repactuação das dívidas, com a convocação dos credores e elaboração de plano de pagamento adequado à sua capacidade financeira.

Apresentaram contrarrazões todos os apelados. Em linhas gerais, sustentaram, em preliminar, a ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, a validade dos contratos e a ausência de comprovação de superendividamento; ausência de plano de pagamento válido; não aplicação da limitação de 30% aos descontos por débito em conta corrente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

I - Preliminar

Os apelados suscitam preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, afirmando que a apelação não enfrentou os fundamentos da sentença. No entanto, verifico que a argumentação da apelante tem pertinência com o conteúdo decisório impugnado, ao defender a necessidade de instauração da fase compulsória do procedimento de repactuação de dívidas, afastada na origem, não havendo violação ao princípio da dialeticidade.

Portanto, rejeito a preliminar e c
onheço do recurso.

II – Mérito

A controvérsia central reside em verificar se o apelante, professor aposentado da rede estadual de ensino, preenche os requisitos legais para a instauração da fase compulsória do processo para repactuação de dívidas previsto no art. 104-B do CDC (Lei n.º 14.181/2021), e limitação de descontos mensais em folha de pagamento e conta corrente ao percentual de 30% da renda líquida.

Na origem, após mostrar-se inexitosa a conciliação com os credores, a sentença julgou improcedente a ação, em razão da ausência de demonstração da situação de superendividamento.

No caso concreto, o apelante recebe renda líquida mensal de R$ 6.078,63 (rendimento bruto menos descontos obrigatórios), com comprometimento de 58,34% com descontos diretamente em sua folha de pagamento. Aduz que sofre, ainda,
descontos mensais diretos em conta corrente, relativos aos contratos com o Banco do Brasil, que somam R$
908,85. Assim, lhe restaria apenas
R$ 1.623,56 mensais
, para a sua subsistência.

Tal valor é manifestamente insuficiente para assegurar o mínimo existencial, o que caracteriza, de forma inequívoca, sua condição de superendividamento.

A própria Constituição Federal, em seu art. 7º, IV, estabelece que o salário mínimo deve ser suficiente para atender às necessidades vitais básicas do trabalhador e de sua família, o que demonstra a absoluta desconexão do parâmetro de R$ 600,00 fixado no Decreto nº 11.150/2022 com a realidade econômica.

Nesse contexto, a ausência de comprovação detalhada das despesas do autor não impede o reconhecimento da violação ao mínimo existencial, pois o valor disponível para subsistência não alcança sequer um salário mínimo.

A Lei nº 14.181/2021, ao introduzir os artigos 54-A e 54-B no Código de Defesa do Consumidor, estabelece que o superendividamento é a impossibilidade manifesta do consumidor, de boa-fé, pagar suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial (art. 54-A, §1º).

O §2º do art. 54-A do CDC expressamente abarca, no conceito de dívidas de consumo, “
quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada
”, não fazendo distinção objetiva que exclua os empréstimos consignados ou dívidas debitadas em conta corrente do procedimento de repactuação.

A interpretação sistemática da Lei nº 14.181/2021 e dos direitos fundamentais consagrados na Constituição Federal impede qualquer leitura restritiva que comprometa a efetividade da proteção à dignidade do consumidor. Nesse sentido, esta Egrégia Câmara firmou entendimento no seguinte sentido:

“APELAÇÃO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA – SUPERENDIVIDAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL. VALOR ESTIPULADO POR DECRETO SEM EFICÁCIA VINCULANTE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. [...] A Lei nº 14.181/2021, ao inserir o art. 54-A no Código de Defesa do Consumidor, adota conceito amplo de superendividamento e expressamente inclui, no §2º do referido artigo, as operações de crédito consignado como passíveis de repactuação, desde que destinadas ao consumo pessoal ou familiar.
A fixação do mínimo existencial em R$600,00, conforme o Decreto nº 11.150/2022 (alterado pelo Decreto nº 11.567/2023), não possui força normativa vinculante ao Poder Judiciário, especialmente quando contraria preceitos constitucionais como a dignidade da pessoa humana (CF/1988, art. 1º, III) e o direito à subsistência digna (CF/1988, art. 7º, IV)
. [...] (N.U 1009484-21.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2025, Publicado no DJE 25/09/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. SUPEREENDIVIDAMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. INCLUSÃO DO CRÉDITO CONSIGNADO. MÍNIMO EXISTENCIAL FIXADO EM DECRETO. FLEXIBILIZAÇÃO. RETORNO DOS AUTOS PARA PROSSEGUIMENTO. RECURSO PROVIDO. [...] A Lei nº 14.181/2021, em seu art. 54-A, § 2º, inclui todas as dívidas de consumo, sem exclusão de operações de crédito consignado.

O Decreto nº 11.150/2022 não exclui o crédito consignado da repactuação, restringindo a vedação apenas a contratos com garantia real, financiamentos imobiliários e crédito rural. O mínimo existencial de R$ 600,00 fixado em decreto não garante as necessidades vitais básicas, devendo ser relativizado para preservar a dignidade da pessoa humana, conforme arts. 1º, III, e 7º, IV, da CF. O Tema 1085 do STJ não se aplica, pois trata de limitação de descontos em contratos livremente pactuados, hipótese distinta da repactuação prevista na Lei do Superendividamento. [...] (N.U 1008623-35.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/08/2025, Publicado no DJE 13/08/2025)

Por fim, destaque-se que a inadequação ou falta de detalhamento do plano de pagamento inicialmente apresentado não justifica a improcedência de plano da ação, pois o artigo 104-B, §3º, do CDC prevê expressamente a possibilidade de nomeação de administrador para elaboração de novo plano, que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos, a fim de adequá-lo à capacidade financeira do autor.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito, com a elaboração de plano judicial compulsório de repactuação das dívidas, na forma do artigo 104-B do Código de Defesa do Consumidor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025